Tribunal: TJPA
Processo: 0688023-17.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0688023-17.2016.8.14.0301

APELANTE: WASHINGTON LUIS MORAIS SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0688023-17.2016.8.14.0301
APELANTE: WASHINGTON LUIS MORAIS SILVA
APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. REFORMA. CITAÇÃO POSTAL DE PESSOA FÍSICA RECEBIDA POR TERCEIRO. NULIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IDOSO COM DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal para cobrança de IPTU (exercícios 2012 a 2014), extinguiu o processo em razão da notícia de pagamento integral do débito na via administrativa.
2. O juízo de primeiro grau, contudo, condenou o executado ao pagamento das custas processuais com fundamento no princípio da causalidade, por entender que o ajuizamento da ação foi motivado pela inadimplência do contribuinte.
3. O apelante busca a reforma do julgado alegando a nulidade a citação, que foi recebida por terceiro estranho à lide, e pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em razão de grave estado de saúde e baixa renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a citação postal de pessoa física, cujo aviso de recebimento foi assinado por terceiro sem poderes de representação, é válida; (ii) verificar se o executado faz jus à gratuidade de justiça diante da comprovação de neoplasia maligna e renda limitada; e (iii) determinar se deve ser mantida a condenação em custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A citação de pessoa física pelo correio exige que a entrega seja feita diretamente ao citando, com a coleta de sua assinatura no aviso de recebimento, sob pena de nulidade insanável da relação processual, nos termos do art. 239 e art. 248, § 1º, do Código de Processo Civil.

6. No caso, o aviso de recebimento foi assinado por terceiro estranho à lide (Otavio Junior) em dezembro de 2022, não havendo comprovação de que o executado tenha tomado ciência pessoal do ato citatório antes de realizar o pagamento administrativo do débito em dezembro de 2023.

7. A presunção de hipossuficiência financeira é reforçada quando a parte comprova ser idosa e portadora de doença grave e debilitante, como a neoplasia maligna de próstata com metástase óssea documentada nos autos, que demanda gastos elevados com tratamento e medicação.

8. Presentes os requisitos do art. 98 do CPC, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça, o que acarreta a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, inclusive as custas processuais fixadas em sentença, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, concedendo a gratuidade de justiça ao apelante e suspendendo a exigibilidade das custas processuais.

Tese de julgamento:
1. "A citação postal de pessoa física somente é válida se entregue pessoalmente ao destinatário, sendo nulo o ato quando o aviso de recebimento é assinado por terceiro estranho à relação processual"; 2. "A condição de pessoa idosa acometida por neoplasia maligna, somada à baixa renda previdenciária, autoriza a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça para assegurar o acesso à jurisdição e a dignidade da pessoa humana".

Referências:
CPC/2015, arts. 98, 239 e 248, § 1º.; TJPA, Segunda Turma de Direito Público, Apelação Cível nº 0000227-54.2005.8.14.0032, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 24/03/2025; TJPA, Primeira Turma de Direito Público, Agravo Interno na Apelação Cível nº 0000215-43.2008.8.14.0094, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 29/09/2025; STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.316.743/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 26/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
2ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
conhecer
do recurso de apelação e
dar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
WASHINGTON LUIS MORAIS SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, nos autos da ação de
execução fiscal
movida pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, extinguiu o processo em razão da quitação integral do débito, mas condenou a parte executada ao pagamento das
custas processuais
com base no
princípio da causalidade
.

Na origem, a demanda executiva foi ajuizada em novembro de 2016 pelo ente municipal, objetivando a cobrança de créditos tributários relativos ao
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)
e taxas acessórias, referentes aos exercícios de 2012 a 2014, cujo valor histórico da causa correspondia a R$ 1.059,67.

Na petição inicial de ID 31140830, o exequente pleiteou a citação do devedor para pagamento ou garantia da execução, sob pena de penhora de bens suficientes para a satisfação do crédito público. O despacho inicial, proferido em dezembro de 2016, determinou a citação e fixou honorários advocatícios em 10% para a hipótese de pagamento ou ausência de embargos.

No andamento processual, houve tentativa de citação por via postal em agosto de 2022. Contudo, conforme se extrai do aviso de recebimento juntado ao processo, a correspondência foi entregue em dezembro de 2022 e recebida por terceira pessoa, identificada como Otavio Junior, sem qualquer indicação de que possuísse poderes de representação do executado ou de que o ato tivesse ocorrido de forma pessoal ao destinatário.

Posteriormente, em dezembro de 2023, o
MUNICÍPIO DE BELÉM
peticionou informando o
pagamento integral
do crédito tributário e dos honorários advocatícios diretamente na esfera administrativa (SEFIN), requerendo, por conseguinte, a extinção do feito com fundamento no art. 156, I, do Código Tributário Nacional e no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

O juízo de primeiro grau, ao analisar o pedido de extinção, proferiu sentença (ID 31140835) extinguindo a execução com resolução de mérito. Na fundamentação do julgado, o magistrado reconheceu o pagamento integral, mas, sob o argumento de que a parte executada deu causa à instauração do processo ao não quitar o tributo no vencimento, condenou-a ao pagamento das
custas processuais
, deixando de arbitrar novos honorários apenas porque estes já haviam sido incluídos no montante pago administrativamente.

Inconformado, o executado interpôs o recurso de apelação sob o ID 31140844, sustentando, preliminarmente, a
nulidade da citação
e de todos os atos posteriores. Argumentou que a citação postal não foi entregue pessoalmente, sendo recebida por terceiro estranho à lide, o que violaria o art. 239 do Código de Processo Civil.

No mérito, defendeu que a quitação extrajudicial demonstrou sua boa-fé e que a condenação em custas é indevida, especialmente diante de sua grave situação de saúde, sendo
idoso
e portador de
neoplasia maligna de próstata com metástase óssea
, além de conviver com sua genitora, também acometida por câncer de mama e igualmente hipossuficiente. Pleiteou, assim, a concessão da
gratuidade de justiça
e a reforma da sentença para exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais.

Devidamente intimado, o
MUNICÍPIO DE BELÉM
manifestou ciência da sentença e renunciou ao prazo recursal, não apresentando contrarrazões à apelação manejada pelo executado, conforme certificado pela Secretaria da Unidade de Processamento Judicial. (ID 31140851).

A douta
Procuradoria de Justiça Cível
, em parecer fundamentado (ID 34822756), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso. O representante do Ministério Público destacou a existência de vício insanável na citação postal, uma vez que o aviso de recebimento foi assinado por pessoa estranha aos autos em endereço divergente, o que acarretaria a nulidade dos atos processuais e o afastamento da condenação imposta em sentença, sugerindo o retorno dos autos à origem para regularização do polo passivo, caso o pagamento não houvesse ocorrido.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade Recursal e Gratuidade da Justiça

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pelo apelante, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a assistência jurídica integral é direito fundamental daqueles que comprovam a insuficiência de recursos para suportar os encargos do processo. No caso dos autos, a prova documental é robusta e evidencia a situação de hipossuficiência econômica e vulnerabilidade extrema do recorrente.

O apelante, pessoa sexagenária, comprovou mediante extratos previdenciários e carta de concessão de benefício (ID 31140845) que sua única fonte de rendimentos é o benefício de aposentadoria por idade, no valor de um salário-mínimo. Mais grave, entretanto, é o estado de saúde documentado sob o ID 31140845, que revela o diagnóstico de neoplasia maligna de próstata (CID 10 C61), com progressão para metástase óssea, exigindo tratamento de radioterapia e acompanhamento oncológico rigoroso.

Tal condição clínica impõe ao recorrente despesas elevadas e inadiáveis com medicamentos, exames e cuidados específicos, as quais, somadas aos custos básicos de subsistência, exaurem completamente sua limitada capacidade financeira.

Ademais, os autos revelam que o apelante reside com sua genitora, Maria de Nazaré Morais Silva, também idosa e portadora de câncer de mama, o que acentua o encargo familiar e a precariedade da situação econômica do núcleo doméstico.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a existência de doença grave e debilitante, aliada à baixa renda, constitui fundamento idôneo para o deferimento da gratuidade processual, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e do amplo acesso à justiça. Cito o seguinte precedente:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA IDOSA, APOSENTADA E PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais em 48 horas, sob pena de cancelamento da distribuição. A agravante alega ser idosa, professora aposentada da rede pública estadual e portadora de neoplasia maligna de mama, afirmando não possuir condições financeiras de arcar com as custas sem prejuízo do próprio sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento do benefício da gratuidade da justiça à agravante, à luz do art. 99 do CPC e do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, § 3º, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário.

O art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, devendo o magistrado indeferir o pedido apenas quando houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais.

Os documentos constantes dos autos comprovam que a agravante é idosa, aposentada e portadora de neoplasia maligna de mama, circunstâncias que implicam vulnerabilidade financeira e despesas médicas expressivas, suficientes para justificar o deferimento da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
1) A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, somente afastável por prova concreta em sentido contrário; 2) A condição de idoso e o acometimento por doença grave reforçam a presunção de vulnerabilidade econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça;
3) O indeferimento do benefício da justiça gratuita constitui medida excepcional e exige fundamentação específica com base em elementos objetivos constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2º a (...)

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816988-28.2025.8.14.0000 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/12/2025)

Assim, diante da comprovação da insuficiência de recursos e da vulnerabilidade biopsicossocial do recorrente,
defiro a gratuidade de justiça pleiteada,
ressalvando que a exigibilidade de eventuais verbas de sucumbência deverá observar o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

II. Preliminar de nulidade de citação

O apelante sustenta a nulidade do processo
ab initio
por ausência de citação válida. Argumenta que a carta citatória enviada por via postal foi recebida por terceiro estranho à lide, o que impediu sua regular integração ao polo passivo da execução fiscal e violou o devido processo legal.

Analisando detidamente o acervo probatório, constata-se que a insurgência preliminar merece acolhimento. A execução fiscal foi proposta em 2016 (ID 31140830) e a tentativa de citação postal ocorreu apenas em 2022. O aviso de recebimento acostado aos autos (ID 31140833) demonstra que a correspondência foi entregue no endereço indicado e assinada por "Otavio Junior" em 12 de agosto de 2022.

Ocorre que a citação de pessoa física exige, por regra, a entrega pessoal ao citando. O Código de Processo Civil dispõe expressamente sobre o procedimento da citação pelo correio:

Art. 248, § 1º. "A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo."

No caso concreto, não há qualquer evidência de que Otavio Junior possuísse poderes para representar o executado ou de que o ato tivesse sido realizado em mãos próprias do destinatário. A citação é pressuposto de validade do processo, conforme preceitua o art. 239 do CPC, e sua irregularidade constitui vício transrescisório que impede a constituição da relação jurídica processual e a produção de efeitos contra o réu não integrado à lide.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a citação postal de pessoa física deve ser entregue diretamente ao citando, sob pena de nulidade, não sendo válida a recepção por terceiro estranho à relação processual. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CITAÇÃO POSTAL DE PESSOA FÍSICA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que reconheceu a invalidade da citação de pessoa física em ação de execução de título extrajudicial, em razão de a citação ter sido recebida por terceiro, e julgou prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo. 2. Ação de execução de título extrajudicial promovida por empresa contra avalista e garantidor da obrigação, com embargos à execução opostos pelo executado, alegando a invalidade da citação e a tempestividade dos embargos. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a citação postal de pessoa física, recebida por terceiro, é válida e se o comparecimento espontâneo do executado supre a nulidade da citação. III. Razões de decidir 4. O entendimento do Tribunal de origem vai de encontro aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STJ, no sentido de que a citação postal de pessoa física deve ser entregue diretamente ao citando, com sua assinatura no aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato. 5. O comparecimento espontâneo do réu ao processo supre a nulidade da citação, conforme o art. 239, § 1º, do CPC, iniciando-se a contagem do prazo recursal a partir desse comparecimento. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A citação postal de pessoa física deve ser entregue diretamente ao citando, sob pena de nulidade. 2. O comparecimento espontâneo do réu supre a nulidade da citação e inicia a contagem do prazo recursal". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 239, § 1º; CPC/2015, art. 248, § 1º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.489.589/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.023.670/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022; STJ, REsp n. 1.840.466/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/6/2020. (AgInt no AREsp n. 2.316.743/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

É oportuno registrar que o executado somente compareceu aos autos após ser intimado pessoalmente por Oficial de Justiça acerca da sentença de extinção, oportunidade em que se manifestou pela primeira vez por meio da interposição do recurso de apelação (ID 31140842/31140844).

Embora o comparecimento espontâneo supra a nulidade a partir da data da intervenção, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC,
ele não possui o condão de sanar retroativamente a invalidade dos atos praticados sem a prévia e regular citação.
A condenação ao pagamento de custas processuais, imposta em sentença, pressupunha a regularidade da tramitação executiva e a correta angularização da relação jurídico-processual, o que não ocorreu no presente caso.

Destarte, restando demonstrado que o aviso de recebimento foi assinado por terceiro sem poderes de representação, impõe-se o acolhimento da preliminar para declarar a nulidade da citação realizada sob o ID 31140831 e, consequentemente, de todos os atos processuais posteriores que culminaram na condenação do apelante ao pagamento de custas.

Ressalte-se que tal nulidade não afeta o pedido de extinção formulado pelo exequente em razão da quitação extrajudicial do débito, mas invalida os encargos sucumbenciais impostos ao executado que sequer havia sido integrado à lide de forma válida.

Acolho, portanto, a preliminar de nulidade de citação.

III. MÉRITO

Ultrapassada a questão da invalidade citatória, remanesce a análise quanto à responsabilidade do apelante pelo pagamento das custas processuais fixadas em sentença. O magistrado de piso fundamentou a condenação no
princípio da causalidade
, sob o argumento de que a execução fiscal foi ajuizada legitimamente em razão da inadimplência dos créditos de IPTU dos exercícios de 2012 a 2014.

Contudo, o exame conjunto da nulidade de citação e da conduta do contribuinte impõe a reforma deste entendimento. Embora o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça reconheçam que o pagamento extrajudicial após o ajuizamento da ação, via de regra, atrai o ônus sucumbencial para o devedor (Tema 179 STJ), tal diretriz
pressupõe a regular formação da relação processual ou, ao menos, a ciência inequívoca da demanda.

No caso concreto, o apelante demonstrou sua boa-fé ao quitar o débito diretamente na Secretaria Municipal de Finanças em dezembro de 2023,
sem que tivesse sido validamente citado ou intimado sobre a existência do processo judicial.
Conforme decidido na preliminar anterior, a tentativa de citação postal falhou por ser entregue a terceiro, o que impediu o exercício do contraditório. Assim, punir o contribuinte com custas judiciais por uma demanda da qual não tinha ciência formal — e que resolveu voluntariamente na esfera administrativa — contraria a finalidade de cooperação e de autocomposição que deve nortear o processo civil contemporâneo.

Ademais, a concessão da
gratuidade de justiça
, deferida em sede recursal em virtude do comprovado estado de vulnerabilidade do apelante — idoso acometido por neoplasia maligna com metástase e renda de apenas um salário-mínimo — altera a dinâmica da cobrança.

O Código de Processo Civil estabelece regras claras sobre a suspensão da exigibilidade para beneficiários da gratuidade:

Art. 98, (...) § 3º. "Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário."

Portanto, ainda que se mantivesse a condenação em custas pelo princípio da causalidade, a condição de hipossuficiência técnica e financeira do recorrente impediria a cobrança imediata dos valores. No entanto, diante da ausência de citação válida e da quitação voluntária administrativa, a reforma integral da sentença no ponto sucumbencial é a medida que melhor se coaduna com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

a) deferir ao apelante os benefícios da
gratuidade de justiça
, nos termos do art. 98 do CPC;

b) reconhecer a
nulidade da citação
ocorrida sob o ID 31140831 e, por consequência, invalidar a condenação do executado ao pagamento das custas processuais imposta na sentença de ID 31140835;

c) manter a extinção da execução fiscal em razão do pagamento integral do débito tributário e dos honorários advocatícios incluídos na guia administrativa, conforme requerido pelo exequente.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 02/06/2026